Tribunal: STF
Processo: HC 90209
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL.
   NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A decisão atacada
   indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência
   de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede
   liminar.
II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela
   impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de
   supressão de instância.
III - Agravo Regimental desprovido.